Tribunal: STF
Processo: EP 60
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, decorrente da Ação Penal 1.059/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 7/8/2024 (AP 1.059/DF, eDoc. 273), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 95). 



    Em 6/8/2024, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir da sentenciada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc. 95).



    Em 17/9/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou o atestado de pena da executada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc.222). 



    Na mesma data, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal enviou o Relatório psicológico da apenada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc. 223).



    Em 19/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação: “Não foi apresentada, contudo, nenhuma alteração fática. Desse modo, esses fundamentos, isoladamente, não constituem motivo suficiente para concessão de prisão domiciliar à apenada, consoante manifestação anterior, apresentada em 27.5.2025” (eDoc. 228).



    Em 19/9/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal apresentou informações acerca do estado de saúde da custodiada, com a seguinte conclusão de relatório médico (eDoc. 230): 



    “I. Contextualização Clínica e Psicológica



    Ana Flávia, desde sua chegada à Penitenciária Feminina do DF, tem apresentado excelente adesão ao acompanhamento psicológico, mantendo postura atenta às orientações e demonstrando resiliência na adaptação ao contexto prisional. Participa regularmente das Práticas Integrativas em Saúde (PIS), com resultados consistentes e positivos.



    Atualmente, a interna encontra-se emocionalmente e psiquicamente abatida, decorrente do tempo de privação de liberdade e da separação de sua família, cuja dinâmica familiar tem se tornado progressivamente disfuncional. Até recentemente, Ana Flávia não necessitou de tratamento farmacológico, mas há um mês iniciou uso de fluoxetina devido à evolução de quadro ansioso desencadeado, sobretudo, pelas dificuldades familiares, com potencial de agravamento de sua saúde mental caso a situação permaneça sem intervenções adequadas.



    O contexto familiar da interna evidencia fragilidades significativas:



·     Mãe: portadora de doença renal crônica, hipertensão grave e obesidade e, com a ausência de Ana Flávia, não tem conseguido dar continuidade ao acompanhamento médico ou manter a adesão ao tratamento medicamentoso, pois historicamente sempre contou com o apoio diário de Ana Flávia;



·     Filha de 20 anos: retornou ao uso abusivo de drogas, apresenta episódios graves de depressão, descuido com filha de 1 ano e 11 meses e filho de 3 meses;



·     Filho de 8 anos: demonstra comportamentos desafiadores, regressão no autocuidado e no desenvolvimento geral.



    A interna exercia papel central no cuidado da mãe e dos filhos, de modo que sua ausência tem gerado riscos à saúde física e mental dos membros do núcleo familiar, comprometendo o funcionamento da família e potencializando consequências negativas.



    (...).



    Diante do exposto, solicita-se a avaliação da possibilidade de concessão de pena alternativa humanitária para Ana Flávia, considerando:



    , O impacto negativo da detenção sobre a saúde mental da interna; 



    , Os riscos à saúde física e psíquica da mãe; 



    , As necessidades emocionais, escolares e sociais do filho menor; 



    , A necessidade de preservação do vínculo familiar como elemento essencial para o desenvolvimento integral do núcleo familiar. 



    Ressalta-se a importância da reintegração familiar e da adoção de medidas humanizadas, compatíveis com o bem-estar da filha adulta, do filho menor e da genitora, promovendo a proteção do interesse superior da criança e a manutenção da saúde mental da reeducanda”.



    Em 22/9/2025, indeferi o pedido de detração do período do cumprimento das cautelares; homologuei, para fins de detração, um total de 213 (duzentos e treze) dias; e deferi, para fins de remição, um total de 35 (trinta e cinco) dias (eDoc. 232). 



    Em 24/9/2025, a Defesa de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, alegando fato novo, apresentou requerimento de novo pedido de prisão domiciliar.



    A condenada afirmou, em síntese, que o seu filho encontra-se em situação de vulnerabilidade social e emocional, conforme relatório emitido pelo Conselho Tutelar (eDoc. 240), e que a prisão domiciliar seria “medida indispensável à preservação da saúde física e emocional de seu filho Isaac Daniel, permitindo-se a continuidade do vínculo materno e a efetivação do direito fundamental da criança à convivência familiar” (eDoc. 239).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Repúbica manifestou-se “pelo deferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, acompanhada da imposição das medidas cautelares necessárias”, consignando que “a concessão de prisão domiciliar da apenada pelas circunstâncias excepcionais do caso é medida que se alinha ao princípio da proporcionalidade, resguardando a dignidade da criança, ao evitar a continuidade dos riscos e danos advindos da ausência materna, sem, por outro lado, comprometer em demasia a efetividade da persecução penal” (eDoc. 244). 



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    No caso, a situação de vulnerabilidade social do filho de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, menor de 12 (doze) anos, configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA é genitora de filho menor de 12 (doze) anos que depende de seus cuidados, e que encontra-se em situação de vulnerabilidade social, conforme relatórios apresentados pelo Conselho Tutelar.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 244):



    “Em relação à documentação acostada aos autos pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, registra-se que idêntico relatório psicológico já havia sido encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, em 17.9.2025, cujo teor foi analisado pela Procuradoria-Geral da República na manifestação de 19.9.2025:



    O art. 117 da Lei de Execução Penal fixa que será admitido o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenada com filho menor ou com deficiência. 



    Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto. Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa, como se sabe, foi condenada a pena de quatorze anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por essa razão, portanto, não é possível o cumprimento da pena em prisão domiciliar. 



    A par disso, não ficou suficientemente demonstrada a imprescindibilidade da presença da executada para os cuidados do filho menor. Os documentos apresentados pela defesa não se mostram idôneos para comprovar que a ré é a única pessoa que pode prover os cuidados necessários ao filho. Ao revés, o parecer elaborado pelo Conselho Tutelar e apresentado pela defesa indica que o menor está sendo cuidado pela avó materna e pela irmã mais velha, que é maior.



    (...) 



    No tocante ao relatório psicológico da apenada encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, rememora-se que, em 3.8.2025, o eminente Ministro Relator indeferiu pedido formulado pela defesa de prisão domiciliar.



    O informe psicológico subscrito pela Dra. Eliude Fernande Silva Felix, CRP 01/14080, apontou que, “a interna exercia papel central no cuidado da mãe e dos filhos, de modo que sua ausência tem gerado riscos à saúde física e mental dos membros do núcleo familiar, comprometendo o funcionamento da família e potencializando consequências negativas.” Não foi apresentada, contudo, nenhuma alteração fática. Desse modo, esses fundamentos, isoladamente, não constituem motivo suficiente para concessão de prisão domiciliar à apenada, consoante manifestação anterior, apresentada em 27.5.2025.



    A defesa, por sua vez, apresentou novo relatório do Conselho Tutelar e, alegando fatos novos, voltou a requerer a concessão de prisão domiciliar. Sustenta, em síntese, que o filho da condenada, menor de doze anos, se encontra em situação de vulnerabilidade social e emocional. 



    O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, tratar-se de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. O comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porém, admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado ao regime fechado.



    Na espécie, o relatório do Conselho Tutelar apresentado pela defesa, datado de 15.9.2025, consignou que o filho da apenada, de oito anos de idade, “encontra-se sob os cuidados da irmã Pâmella Crystinne de Sousa, conforme Termo de Responsabilidade em anexo, lavrado em razão da impossibilidade da avó materna, Sra. Luzimar, de assumir os cuidados, por ser idosa e apresentar graves problemas de saúde”. Registrou que “Pâmella, embora se mostra dedicada e empenhada em garantir os cuidados do irmão, enfrenta grande sobrecarga emocional e financeira, pois também é responsável por dois filhos pequenos, em idade de primeira infância”. Afirmou que a jovem “tem passado por dificuldades econômicas, além de apresentar sinais de fragilidade emocional, uma vez que a principal fonte de apoio era a mãe”. Relatou que a criança apresenta perda de peso, choro frequente, surtos de gritos e agressividade, quadro de instabilidade emocional associado à ausência materna, além de comportamento disperso e desobediente no ambiente escolar, “já tendo se envolvido em situações de subtração de objetos de colega e demonstrado falta de limites e respeito às regras escolares”.



    No mesmo sentido, o Informe Psicológico elaborado pela Unidade Penitenciária, e encaminhado anteriormente pelo Juízo Distrital, já anotava fragilidades significativas no contexto familiar da interna ao apontar que sua filha de vinte anos retornou ao uso abusivo de drogas, apresenta episódios graves de depressão e descuido com sua própria filha de um ano, enquanto seu filho de oito anos demonstra comportamentos desafiadores, regressão no autocuidado e no desenvolvimento geral.



    Já relatório do Conselho Tutelar valida os fatos e as preocupações do Informe Psicológico da Unidade Penitenciária, mas confere enfoque especial ao contexto da criança ao detalhar o quadro de risco familiar e social verificado no lar após o afastamento de sua mãe em razão do encarceramento.



    A gravidade do quadro familiar, agora evidenciada pela situação de vulnerabilidade da criança associada à ausência materna, impõe nova ponderação entre os interesses em conflito. As particularidades do caso, tal como relatadas pelo Conselho Tutelar, são aptas a flexibilizar o regime fechado, ante a incidência dos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e a demonstração concreta de que a presença da mãe é indispensável para o cuidado do filho. 



    Cumpre lembrar que a proteção da criança com prioridade absoluta é dever não só da família mas também do Estado e da sociedade, conforme estabelece o art. 227 da Constituição. Esta norma constitucional, com natureza de direito fundamental, atribui a todos um dever compartilhado de assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento saudável da criança, mesmo no contexto da execução penal, justificando a prisão domiciliar em situações de risco social evidente à criança, como no caso destes autos.



    Nesse contexto, a concessão de prisão domiciliar da apenada pelas circunstâncias excepcionais do caso é medida que se alinha ao princípio da proporcionalidade, resguardando a dignidade da criança, ao evitar a continuidade dos riscos e danos advindos da ausência materna, sem, por outro lado, comprometer em demasia a efetividade da persecução penal.



    A manifestação é pelo deferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, acompanhada da imposição das medidas cautelares necessárias.”



    Destaca-se, ainda, que ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA está presa desde 6/9/2024, pelo período de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias, tendo permanecido presa outros 213 (duzentos e treze) dias entre 8/1/2023 e 8/8/2023, além de ter remido 35 (trinta e cinco) dias de pena.



    Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”), mas esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como o caso destes autos, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



     Diante do exposto, com fundamento no arts. 66, V, j, e 117, ambos da Lei 7.210/1984, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR A ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA  (CPF nº   016.314.681-03), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA SENTENCIADA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que a custodiada se encontra presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;



    (3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;



    (4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    A reeducanda deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (CPF nº   016.314.681-03).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Comunique-se à Direção do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente